Tribunal: TJPA
Processo: 0806255-37.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806255-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ARI DE LIMA

AGRAVADO: TOCANTINS VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ORDINATÓRIO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

Descrição do Caso

Agravante interpôs agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por entender que o ato ordinatório impugnado não possuía conteúdo decisório, sendo, portanto, irrecorrível. O ato combatido consistia em intimação para regularização de custas processuais expedida pela Secretaria da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, sem caráter decisório.

Questões em Discussão

1.

Cabimento de agravo de instrumento contra ato ordinatório expedido pela Secretaria do Juízo sem conteúdo decisório.

2.

Possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento para impugnar decisão considerada de mero expediente.

Razões de Decidir

A decisão monocrática fundamentou-se no art. 1.015 do CPC, que elenca as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, e concluiu pela ausência de previsão legal para o recurso contra ato ordinatório sem conteúdo decisório. Entendeu-se que o ato impugnado não gera preclusão imediata e poderia ser questionado em sede de apelação ou contrarrazões, conforme o art. 1.009, § 1º, do CPC.

O agravo interno não trouxe elementos novos capazes de infirmar a decisão inicial, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados. O relator aplicou precedentes que afirmam a irrecorribilidade de despachos de mero expediente, sem carga decisória, conforme o art. 504 do CPC.

Dispositivo

CONHEÇO
o recurso de agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
por manifesta inadmissibilidade, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

Tese

Não cabe agravo de instrumento contra ato ordinatório sem conteúdo decisório, conforme art. 504 do CPC. Decisões interlocutórias não passíveis de agravo de instrumento podem ser impugnadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

Legislação e Jurisprudência Aplicáveis

·

Art. 1.015
e
Art. 1.009, § 1º
do CPC - Disposições sobre cabimento de agravo de instrumento e impugnação de decisões interlocutórias.

·

Art. 504
do CPC - Irrecorribilidade de despachos de mero expediente.

·

Jurisprudência do STJ e Tribunais Estaduais reafirmando a irrecorribilidade de atos ordinatórios sem conteúdo decisório.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806255-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ARI DE LIMA

AGRAVADA: TOCANTINS VEICULOS LTDA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 21353313) interposto por
JOSÉ ARI DE LIMA
em face das decisões monocráticas (ID Num. 19515106 e 19989637) que NÃO CONHECEU do seu recurso.

Breve retrospecto processual.

Na origem, o embargante alega que em 2002 ajuizou ação de execução por título extrajudicial em face do agravante, cobrando o valor de uma nota promissória.

As partes celebraram acordo em 2002, mas este foi descumprido.

Em 2019, o juízo determinou a intimação do exequente/agravado para recolher as custas processuais pendentes.

Em 2020, após o prazo para recolhimento das custas haver transcorrido in albis, o juízo proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

O agravante opôs embargos de declaração, buscando esclarecer que a extinção do processo se deu pela ausência de pagamento das custas pelo exequente/embargado.

O juízo acolheu os embargos de declaração, mas apenas para sanar a omissão na sentença, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito. No entanto, determinou a substituição do bem penhorado e a expedição de novo mandado de penhora.

Em seguida, interpôs novo agravo de instrumento nº 0800625-34.2023.8.14.0000, questionando a determinação de substituição da penhora e a expedição de novo mandado.

Diz que esta Relatora julgou prejudicado o agravo de instrumento nº 0800625-34.2023.8.14.0000, pois o juízo de origem havia determinado o recolhimento das custas intermediárias e o exequente/agravado já havia realizado o pagamento.

No entanto, o juízo de origem, ao invés de extinguir o processo, proferiu novo ato ordinatório, intimando o exequente/embargante para pagar as custas processuais, o que motivou o presente agravo de instrumento.

Argumenta que o ato deve ser suspenso, porque o processo deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento tempestivo das custas processuais pelo exequente/embargante.

Alega que a jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios é firme no sentido de que o recolhimento posterior das custas não sana o vício processual, e que a extinção do processo é a medida que se impõe na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal.

Diz que a manutenção do ato ordinatório que determinou o pagamento das custas pode gerar a continuidade do processo de execução, com a realização de atos expropriatórios em seu desfavor, como a penhora de bens.

Alega que, sendo reconhecida a extinção do processo sem resolução do mérito, tais atos seriam desnecessários e prejudiciais ao seu patrimônio.

Ao final, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, para que seja reconhecida a extinção do processo de execução sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento tempestivo das custas processuais.

Subsidiariamente, requer que o juízo de origem seja obrigado a se manifestar expressamente sobre a questão da extinção do processo, sem a possibilidade de determinar o recolhimento posterior das custas.

Proferi decisão monocrática ementada da seguinte forma (ID Num. 19515106):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ORDINATÓRIO EXPEDIDO PELA SECRETARIA SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Após, o JOSÉ ARI DE LIMA, opôs Embargos de Declaração (ID Num. 19601632) em face da referida decisão, alegando omissão, pois as custas finais já foram recolhidas (processo 000723-03.2022.8.14.0028), logo, afirma que esses argumentos não foram analisados.

Pleiteou o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios.

Sem contrarrazões.

Em seguida, JOSÉ ARI DE LIMA interpôs AGRAVO INTERNO sustentando que a decisão que não conheceu do agravo de instrumento não merece prosperar, argumentando que o ato ordinatório impugnado possui, sim, conteúdo decisório, pois foi utilizado como base para a perda de objeto recursal em outro processo (Agravo de Instrumento nº 0800625-34.2023.8.14.0000).

Alega que, se o ato ordinatório foi capaz de fundamentar a perda de objeto do recurso, ele também possui natureza decisória e, portanto, seria cabível o agravo de instrumento.

Afirma ainda que a negativa de conhecimento do agravo de instrumento configura cerceamento de defesa, uma vez que lhe impediria de discutir em sede recursal a impossibilidade de recolhimento de custas processuais fora do prazo.

Diante do exposto, requer o acolhimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e conhecido o agravo de instrumento, permitindo a análise da liminar recursal e o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

A controvérsia travada nos autos se restringe ao cabimento de recurso contra o ato ordinatório expedido pela Secretaria da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

O ato combatido foi lavrado nos seguintes termos:

Intimo a parte autora para regularizar as custas finais conforme certidão id. 99342470, assim como recolher as custas intermediárias referente à expedição de mandado(s) de penhora e à diligência(s) do oficial de justiça conforme determinado no id. 78476307, juntando aos autos o relatório de contas do processo, o boleto das custas e o comprovante de pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Marabá-PA, 24 de agosto de 2023.

JAKELINE SILVA PIVA SIMONI

Auxiliar Judiciário da 3ª Secretaria Cível

A decisão monocrática impugnada reconheceu que o Agravo de Instrumento não merece ser conhecido. Explico:

Com o advento do Código de Processo Civil restou elencado as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, senão vejamos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Acerca do cabimento de agravo de instrumento no âmbito do Novo Código de Processo Civil, Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra "Manuel de Direito Processual Civil", 8ª ed., Vol. Único, Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1560 e 1559, anota:

“As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1º, do Novo CPC.”

In casu
, nota-se que ato atacado
é um ATO ORDINATÓRIO expedido pela Secretaria do Juízo
, portanto, face a ausência de previsão legal para interposição do presente agravo, conforme acima explanado, este mostra-se manifestamente inadmissível.

Não se vislumbra, desta forma, conteúdo decisório no ato jurisdicional impugnado.

Nesta senda, aplicável os precedentes deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ? DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DECISÃO IRRECORRÍVEL.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Agravo de instrumento com objetivo de reformar despacho que determinou que o exequente juntasse aos autos de Certidão atualizada de imóvel competente. 2.
O despacho não possui caráter decisório, pois se trata de despacho de mero expediente, mostrando-se inviável a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.001 do novo CPC, no qual guarda correspondência no art. 504 do CPC de 1973.
3. Recurso improvido Á unanimidade.

(2016.02571646-17, 161.639, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-27, Publicado em 2016-06-29)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ART. 504 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não se conhece do recurso contra decisão que postergou a apreciação do pedido liminar para depois da apresentação da contestação
, visto que se trata de despacho sem conteúdo decisório, contra o qual não cabe, a princípio, recurso, nos termos do art. 504 do CPC.

(2015.04634526-26, 154.350, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-03, Publicado em 2015-12-09)

PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO SIMPLES DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA ART. 504 DO CPC IRRECORRIBILIDADE MANIFESTA ART. 557 NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. I
Dos despachos não cabe recurso. Inteligência do art. 504 do Código de Processo Civil.
II Conheço do presente recurso de agravo, porém nego-lhe provimento.

(2014.04533908-65, 133.315, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-05-08, Publicado em 2014-05-14)

Diante do exposto, o Agravo de Instrumento não merece ser
CONHECIDO
, por sua manifesta inadmissibilidade.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2024